Tribunal: TCU
Processo: 002.492/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5250/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.492/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Goncalves Carvalhido (XXX.481.347-XX); Aline Nogueira dos Santos Costa (XXX.684.167-XX); Antonia Mara Rodrigues de Loiola (XXX.534.427-XX); Gabriela Cristina de Souza e Souza (XXX.626.257-XX); Juliana Garcia Borges Fernandes (XXX.081.987-XX); Sylvia Maria da Rocha Goncalves Silva (XXX.023.097-XX); Tulio Campos Bafa (XXX.236.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.